Tribunal: STF
Processo: Rcl 55975
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Colônia do Piauí em face de sentença proferido pela Vara do Trabalho de Oeiras, nos autos do Processo nº 0000076-88.2022.5.22.0107, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    O Município de Colônia do Piauí narra que foi demandado em reclamação trabalhista ajuizada por Maria Claudia de Sousa Silva, na qual alega, em síntese, que fora “admitida em 02/01/1997, mediante prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de zeladora.”, bem como que “requereu a condenação do Reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%)”.



     Informa que, por conseguinte, “apresentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 169/2002 – doc. em anexo), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum”.



    Afirma que o



    “‘Juízo da Vara do Trabalho de Oeiras-PI, afastou a incompetência alegando que a competência para o julgamento de matéria relacionada ao meio ambiente e medicina do trabalho, independentemente da natureza do vínculo - estatutário ou celetista -, é da Justiça do Trabalho, consoante a Súmula nº 736 do Supremo Tribunal Federal-STF, segundo a qual: ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’”.



    Defende que “as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento.”.



    Conclui, aduzindo que



    “[a] presente reclamação visa desta forma, a garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida em medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, que deu interpretação conforme ao inciso I art. 114 da CF, na redação da EC nº 45/2004 de forma a suspender toda e qualquer interpretação dada ao referido dispositivo que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”.



    Requer-se:



    “a) Preliminarmente, DEFERIR o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0000076-88.2022.5.22.0107, em curso no Tribunal Regional do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação, a teor da argumentação supra e dos documentos apresentados;



    [...]



    e) ao final, que seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395.”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    No caso em referência nesta reclamatória, a autoridade reclamada, ao sentenciar, declarou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito em questão, pelos seguintes fundamentos:



    “O TRT da 22º Região já pacificou entendimento segundo o qual acompetência para o julgamento de matéria relacionada ao meio ambiente e medicinado trabalho, independentemente da natureza do vínculo - estatutário ou celetista -, é da Justiça do Trabalho, consoante a Súmula nº 736 do Supremo Tribunal Federal-STF, segundo a qual: ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’.



    (...)



    Sendo assim e ressalvado posicionamento anterior em sentido contrário, rejeito a preliminar de incompetência.” (e-Doc 9, p. 29)



    Não obstante a decisão reclamada afirme a competência do trabalho com fundamento no entendimento consubstanciado na Súmula nº 736/STF, não prevalece o entendimento, por se tratar, na origem, de ação individual movida contra ente público, com o objetivo de receber parcela salarial cuja regulamentação deve ser analisada à luz do regime jurídico incidente à contratação, no caso, de natureza jurídico-administrativa (Lei Municipal nº 169/2002) (e-Doc 4).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente